Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. HOTEL URBANO. PACOTE TURÍSTICO. AGENDAMENTO COM DATAS FLEXÍVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ASTREINTE. LIMITAÇÃO DA MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora enfrentou dificuldade em usufruir o pacote turístico adquirido no período da pandemia com previsão de viagem em datas flexíveis (entre março e novembro de 2021), cujo agendamento foi adiado algumas vezes pela empresa Hotel Urbano sob o fundamento de que não havia tarifas promocionais disponíveis.
2. A astreinte será fixada de molde a estimular o adimplemento sem degenerar para o enriquecimento sem causa. Assim, deve ser mantida a multa diária de R$ 500,00 fixada na sentença para o cumprimento da obrigação de fazer (emitir passagens e voucher de hospedagem na data escolhida pela autora), limitada a R$ 15.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas em danos.
3. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
4. Dessa forma, a demora do fornecedor em fornecer o serviço não é suficiente para aflorar o dano moral, pois não há prova de repercussão grave para o consumidor além da frustração decorrente da privação do serviço. Nessas circunstâncias, comparece adequada a condenação da empresa a fornecer o serviço contratado, nos moldes da sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.